Tribunal: CARF
Processo: 11080.737258/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/01/2013
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do RICARF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737258/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.072 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/01/2013
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.070, de 27 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11080.736011/2018-32, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737258/2018-76
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737258/2018-76

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a Impugnação.
Trata-se IMPUGNAÇÃO apresentada pela requerente ante Notificação de Lançamento
que, em vista da não homologação de compensação, aplicou a multa prevista no
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
A multa aplicada é resultado do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto das declarações de compensação não homologadas e foi calculada
conforme abaixo:
(...)
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação,
aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
O dispositivo legal invocado pela autoridade lançadora - parágrafo 17 do art. 74
da Lei n' 9.430/1996 - afronta de forma direta o cita princípio constitucional:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Queda-se evidente inconstitucionalidade do dispositivo retro transcrito, eis que
obstaculiza o contribuinte de buscar direito que quer ver reconhecido. Isto é,
inibe o direito do contribuinte pretender créditos compensáveis, posto que, se
não reconhecidos, virá este a sofrer penalidades insuportáveis, dada a multa de
50% sobre o valor pretendido.
Acerca dessa questão tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação direta de
Inconstitucionalidade n. 4905, ainda não julgada, além do Recurso
Extraordinário n. 796939 - RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski,
que tramita sob a égide da repercussão geral, conforme decisão pelo eminente
Ministro Edson Fachin (doc. 04).
O referido Recurso Extraordinário ainda não foi julgado, conforme tramitação
anexa (doc. 05). Todavia, por ter sido reconhecida sua repercussão geral, todos
os processos que versem sobre a mesma questão tiveram sua tramitação suspensa
até decisão final do RE mencionado.
Frise-se, por essencial, que o citado Recurso foi interposto pela União Federal,
haja vista ter sido vencida na discussão em todas as instâncias inferiores, tendo o
judiciário já reconhecido a inconstitucionalidade da exigência em discussão.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737258/2018-76

Nos casos em que não há evidência de que o contribuinte tenha agido de má-fé,
constata-se que as penalidades dos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430, de
1996, conflitam com o disposto o art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição
Federal, uma vez que tendem a inibir a iniciativa dos contribuintes de buscarem
junto ao Fisco a cobrança de valores indevidamente recolhidos, afrontando
também o principio da proporcionalidade.
A propósito, a Procuradoria Geral da República, por meio do Parecer no
29065/2016 - ASJCIV/SAJ/PGR, que segue em anexo (doc. 07), da lavra do
eminente ex-Procurador-Geral Rodrigo Janot Monteiro de Barros, já se
manifestou pela inconstitucionalidade da exigência contida no indigitado § 17 do
art. 74 da Lei n. 9.4308/2016. Uma análise cuidadosa do inteiro teor desse
Parecer é de fundamental importância para o deslinde da questão.
De modo que, sem maiores discussões, diz-se com certeza que há
inconstitucionalidade no dispositivo legal que criou multas em casos de pedidos
administrativos de compensação que não sejam devidamente homologados pela
Receita Federal do Brasil.
Ao final solicitou que, alternativamente, dado o não julgamento da matéria em caráter
definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, além da decisão proferida pela repercussão
geral do tema e pela suspensão de todos os processos que tratam do assunto, a
suspensão deste processo até decisão final do STF.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
(...)
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ao julgador administrativo compete aplicar a legislação vigente, não lhe competindo
adentrar no mérito de sua adequação constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese a inconstitucionalidade da multa em razão de ofensa direta ao direito de petição e ofensa
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737258/2018-76

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
de modo que dele tomo conhecimento.
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. As compensações não homologadas são objeto do PAF n.o
10280.902368/2014-72 ao qual este PAF esta apensado.
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal influenciaria
diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a
inconstitucionalidade da multa aplicada, contudo, conforme a seguir será
exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da
Lei no 9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação
parcial de Declarações de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se
vinculada ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a seguinte
tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737258/2018-76

sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737258/2018-76

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Original